Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702592-90.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO JOSE GALVAO SAMPAIO, LINDOMAR MARTINS PEIXOTO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 1 de julho de 2021 18:42:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator